Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-51.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004858-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1208-87 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. - CNPJ: 13.370.835/0001-85 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1004858-51.2023.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA

Recorrido(s)
:

MAGAZINE LUIZA S/A E DOCK IP S/A

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS – FALTA DE CAUTELA DO RECLAMANTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SEM RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202706659, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 202706660).

As recorridas apresentam contrarrazões (ids. 202706675 e 202706676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante efetuou a compra de 02 (duas) Tv’s 55”, Crystal 4K, Sansung 55AU7700 – HDR Alexa Built IN 3 HDMI 1 USB-, pelo valor de
R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais) cada uma. Aduz que quando acionou a reclamada pelo site consumidor.gov, foi informado que havia caído em uma fraude e, por tal motivo, a recorrida não possuía responsabilidade alguma. Questiona que:
“por ser consumidor hipossuficiente, como teria conhecimento que se tratava de uma fraude?”
. Desse modo, entende que houve falha no dever de segurança da reclamada, atraindo para si a teoria do risco da atividade para fins de suportar seu prejuízo. Pugna pela concessão de tutela de urgência, determinando-se à reclamada o cumprimento da publicidade, com a entrega dos televisores e, alternativamente, a restituir o valor pago de forma integral e atualizada, bem como a condenação em danos morais.

Em sede de contestação, a reclamada Magazine Luiza S/A alega ausência de ato ilícito, por ocorrência de suposta fraude ao reclamante, havendo desatenção de sua parte. Assevera que o valor dos produtos adquiridos pelo reclamante estaria extremamente a baixo comparado aos seus anúncios. Pugna pela total improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Em sua contestação, a reclamada Dock Soluções e meios de pagamentos S.A., preliminarmente, requer a retificação do polo passivo, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de responsabilidade civil e, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou improcedente os pedidos formulados pelo reclamante, por entender que, apesar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, sua responsabilidade em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito não pode ser desconsiderada. Desse modo, ao analisar os indícios apresentados, como o domínio do site, o destinatário do pagamento e a discrepância de valores do produto, verificou-se que o demandante agiu de forma contrária às normas de segurança recomendadas aos consumidores.

Ressaltou que nos tempos atuais, é imperativo que os consumidores ajam com o devido cuidado e atenção em suas transações virtuais, sendo que o reclamante poderia ter evitado ou minimizado os danos causados. Desse modo, considerou que o evento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem. Resta claro que a
matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Contudo, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

Observo que, na inicial, o reclamante alega que a compra foi realizada em um suposto site da reclamada e que, por ser um Marketplace, existem inúmeros vendedores e revendedores dentro da plataforma, podendo o Sr. Carlos Gilberto Teles de Souza (destinatário do pagamento realizado pelo reclamante) ser um deles. Asseverou que, por ser hipossuficiente, não teria conhecimento que poderia se tratar de uma fraude. Por fim, entendeu que ocorreu falha no dever de segurança da reclamada, o que atrairia a responsabilidade pelo risco da atividade, devendo suportar os seus prejuízos.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, nos tempos atuais,
é necessário que os consumidores ajam com o devido cuidado e atenção em suas transações virtuais
.

Em uma simples pesquisa pelo
google
, verifico que o preço médio de uma Tv Smart 55'' Crystal 4K Sansung 55AU7700 - HDR Alexa Built in 3 HDMI 1 USB, gira em torno de R$ 2.706,55 (dois mil, setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, o reclamante acreditou em uma promoção, cujo preço do aparelho era bem menos da metade do ofertado no mercado, conforme se vê:

Fonte:
https://www.magazineluiza.com.br/smart-tv-55-uhd-4k-led-samsung-55cu7700-wi-fi-bluetooth-alexa-3-hdmi/p/237016200/et/tv4k/?&force=4&seller_id=magazineluiza&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69639&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIiZP-5OyNhQMVG1VIAB0wkQ3zEAQYASABEgIC0_D_BwE

Novamente, em uma simples pesquisa, nota-se que o site informado pelo reclamante “
magalubrasil
” não é confiável, conforme
print
abaixo colacionado:

Fonte:
https://www.siteconfiavel.com.br/site/magalu--brasil-com

Ademais, o verdadeiro site da emprega reclamada é diverso do mencionado pelo reclamante, a saber;
https://www.magazineluiza.com.br
.

Observo que a reclamada Magazine Luiza, em sua contestação (id. 20206651, pág. 3/4), demonstrou que realizou uma busca interna sobre o pedido do reclamante e não constatou qualquer pedido com a numeração informada e com os produtos mencionados. Para corroborar, colacionou
print
comprovando o alegado.

Desse modo, vê-se que
o reclamante acessou um site suspeito
,
não o oficial da reclamada
;
realizou a suposta compra de 2 (dois) televisores pelo valor de R$ 1.998,00
(um mil, novecentos e noventa e oito reais),
quando o preço de mercado para cada televisor daquele modelo gira em torno de R$ 2.706,55
(dois mil, setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
No mínimo faltou cautela ao reclamante
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA PELA INTERNET. SITE E BOLETO FALSOS.
FALTA DE CAUTELA DA AUTORA
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VISLUMBRADA NO CASO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. No caso,
os sinais existentes antes e durante a finalização da compra evidenciavam se tratar de página e boleto falsos, ou seja, golpe perpetrado por terceiros
. Ademais,
o preço ofertado, por si só, já recomendava cautela redobrada na averiguação da veracidade da página
e do boleto recebido, uma vez que
o valor pago pela apelada foi extraordinariamente inferior à média de preços daquele produto no mercado
. Portanto, conclui-se que
os fatos decorreram exclusivamente de culpa da vítima
e de terceiros, pois a autora comprou em site perceptivelmente enganoso e pagou boleto falso sem a mínima cautela.
Não se pode considerar como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo apelante ou risco do empreendimento
. Enfim, não vislumbrado fortuito interno, inaplicável a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso. (TJ-SP - AC: 10215799020208260032 SP 1021579-90.2020.8.26.0032, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)

ACESSO A SITE FALSO - PRODUTO NÃO ENTREGUE – FRAUDE –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
- SENTENÇA MANTIDA (TJ-SP - RI: 00073094520178260271 SP 0007309-45.2017.8.26.0271, Relator: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 24/08/2018)

Diante desse contexto, entendo ser a improcedência dos pedidos o que se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda a tese inicial, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024